Tribunal: TJDFT
Processo: 0742888-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ADITIVO. REAJUSTE PREÇO. INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA DE RETENÇÃO DAS CHAVES. VALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, inciso I).
2. Os elementos probatórios demonstram que a agravante foi comunicada da aplicação da cláusula de equilíbrio econômico-financeiro que ensejou o reajuste do preço do imóvel e sua obrigação de pagar.
3. Presume-se que o inadimplemento imputado à agravante é válido, pois dele foi cientificada em mais de uma oportunidade, o que inviabiliza o recebimento das chaves do imóvel.
4. Somente o Juízo originário, após a análise adequada das provas, que deve ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, poderá apreciar a situação fática, a fim de averiguar a legalidade do aditivo contratual e a validade da cláusula de retenção das chaves até o pagamento do reajuste.
5. Recurso conhecido e não provido.